Tribunal: STF
Processo: ARE 873109
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. EDITAL SAEB/01/2008. PRAZO DE 90 (NOVENTA DIAS) PREVISTO NO EDITAL PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES PRÉ-ADMISSIONAIS. INOBSERVÂNCIA. ATO ILEGAL. NOVO EXAME. INAPTIDÃO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. SEGURANÇA DENEGADA. 



    PRELIMINAR - DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO - REJEITADA. 



    Constata-se que o impetrante se insurge em face do ato coator, que só foi publicado no Diário Oficial do Estado da Bahia no dia 03 de junho de 2011, momento em que o impetrante tomou conhecimento de que, no período de 17 a 30 de junho de 2011, seria submetido aos exames pré-admissionais. Assim, tendo a ação mandamental sido impetrada em data de 29 de agosto de 2011 (folha 02), não há se falar em decadência. 



    PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO - REJEITADA 



    O edital do certame, no seu capítulo XI, estabelece poderes na condução do concurso tanto ao Secretário de Administração quanto ao Comandante Geral da Polícia Militar, não merecendo acolhimento a preliminar em destaque. 



    MERITUM CAUSAE 



    In casu, a ilegalidade perpetrada contra o Impetrante consistiu na sua convocação, no dia 03 de junho de 2011, para realizar, no período de 17 a 30 de junho de 2011, os exames pré-admissionais consistente em exame de documentação, avaliação psicológica, exames médico-odontológico, teste da aptidão física e investigação social. 



    Sucede que o exíguo lapso temporal entre a convocação do Impetrante e a realização dos exames pré-admissionais afrontou o quanto disposto no item 2.1 das disposições finais do Edital SAEB/01/2008, segundo o qual: 



    ‘Homologado o concurso, o Comando Geral da Polícia Militar da Bahia convocará os candidatos, conforme disposto no item 1 deste Capítulo, para realizar os exames pré-admissionais, que ocorrerão em, aproximadamente, 90 (noventa) dias.’ 



    Em que pese o referido item não estabelecer um prazo fixo, o fato é que autoridade coatora deve interpretar esse dispositivo com razoabilidade, fixando, por conseguinte, um prazo próximo de 90 dias para que o Impetrante realize os exames pré-admissionais. 



    É oportuno consignar que o prazo de 90 dias, previsto no item 2.1 das disposições finais do Edital SAEB/01/2008, também deve ser aplicado aos candidatos que compõem o cadastro de reserva e foram convocados para realização dos exames pré-admissionais. Primeiro porque a referida disposição não restringe a aplicação do prazo de 90 dias apenas para os aprovados dentro do número de vagas, de modo que não cabe ao Poder Judiciário chancelar qualquer interpretação restritiva em detrimento dos candidatos que integram o cadastro de reserva. Segundo porque os candidatos que compõem o cadastro de reserva também necessitam de tempo razoável para realizar todos os exames exigidos que, saliente-se, não são poucos, bem como para se prepararem para a prova física. 



    PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA.”



    Opostos embargos de declaração pela parte recorrida, foram acolhidos “a fim de corrigir o erro material para que onde se lê ‘SEGURANÇA DENEGADA’ leia-se ‘SEGURANÇA CONCEDIDA’”.



    Opostos embargos declaratórios pelo Estado da Bahia, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 5º, incisos XIII, XXXIV, alínea “a”, XXXV, LIV, LV, LXIX, 37, caput e incisos I e II, e 93, inciso IX, da Constituição Federal. 



    Em 26/03/2015, o relator designado, Ministro Luiz Fux, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para a aplicação da sistemática da repercussão geral, considerando o Tema nº 335.



    Após novo exame do feito, a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia deixou de exercer o juízo de retratação mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. EDITAL SAEB N.º 01/2008. PRAZO PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES PRÉ-ADMISSIONAIS. IRRAZOABILIDADE. DECISÃO PARADIGMA DO STF. TEMA 335. DISTINGUISHING. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO RATIFICADO. 



    O acórdão ora reapreciado reconheceu a ilegalidade da conduta da autoridade coatora que, inobstante haver previsão editalícia prevendo a convocação dos candidatos para realizar os exames pré-admissionais num prazo aproximado de 90 (noventa) dias da homologação do certame, convocou a impetrante para realizar tais exames em menos de 20 (vinte) dias, em flagrante irrazoabilidade diante do exíguo prazo concedido. 



    Houve inequívoca inobservância, pelo impetrado, de norma prevista no próprio edital, situação oposta àquela decidida pelo STF no paradigmático RE n.º 630.733 (TEMA 335), em que fixou tese sobre a inexistência de direito constitucional à remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos, especificamente quando o edital veicular vedação expressa neste sentido. 



    Como se vê, a hipótese dos autos não trata de remarcação dos exames por necessidade do candidato a despeito de norma editalícia que a vede, mas sim de marcação desarrazoada dos exames em prazo exíguo, ao arrepio de norma expressa prevendo um interstício aproximado de 90 (noventa) dias entre a convocação e o início do período de entrega dos exames.”



    Diante da recusa de retratação, os autos foram novamente remetidos a esta Suprema Corte.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se óbice intransponível ao processamento deste recurso.



    E isso porque o recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula nº 512/STF. Custas ex lege.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente